Tribunal: TJES
Processo: 5006070-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006070-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEAN CARLOS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006070-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEAN CARLOS RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE COLATINA, GERALDO RIBEIRO DA SILVA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de internação psiquiátrica compulsória do terceiro requerido em local apropriado.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente: a) que o direito de acesso à saúde, corolário do próprio direito à vida, aliado aos princípios da cidadania e da dignidade da pessoal humana, têm previsão constitucional; b) que estão presentes os requisitos necessários à concessão antecipada da tutela pretendida; c) que o laudo médico que prescreve a internação involuntária do paciente é oriundo do CAPS-AD, isto é, do próprio Sistema Único de Saúde e, em última análise, do próprio Estado; d) que os documentos são fartos em demonstrar a piora/instabilidade no quadro de saúde mental do paciente sendo recomendação médica a internação; e) que o perigo de dano é patente no caso, diante da gravidade do quadro do paciente.

Sob ID 3013519. em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Conforme pontuado anteriormente na decisão antecipatória, nas demandas que tratam de saúde, o laudo de médico assistente é deveras importante para indicar sobre a situação do paciente, considerando que é este, em razão do contato direto com as partes envolvidas, que acompanha as evoluções da patologia, e, por consequência, é quem tem as melhores condições de determinar o tratamento adequado ao paciente.

A narrativa da petição inicial veio acompanhada de prova de que o terceiro requerido tem histórico de dependência química de álcool, estando em risco social, diante da agressividade e risco de ofensa a sua própria integridade física e à de familiares, havendo laudo médico (ID 2969539), firmado por profissional psiquiatra especializado, atestando o quadro, com indicação expressa de internação do paciente em clínica especializada.

Ainda que paute-se especialmente no relato do filho, o laudo apresentado faz referência a outros atendimentos no CAPS, da equipe multidisciplinar narrando o comportamento do paciente, o que restou corroborado pelos demais documentos que acompanharam a exordial.

Para análise perfunctória cabível neste momento, se revela suficiente para atestar a urgência e a necessidade da medida, o que não afasta, outrossim, a possibilidade de a situação fática e clínica do paciente ser melhor comprovada com o decorrer da instrução probatória.

De qualquer sorte, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o tratamento com internação, vislumbro muito mais risco ao paciente do que ao ente público, que sofrerá menor impacto da medida, restrito ao aspecto financeiro.

Pelas razões expostas, existindo probabilidade no direito invocado pelo recorrente, e sendo potencialmente mais gravoso o dano caso não concedida a tutela, necessária se faz a imposição da medida.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para, confirmando a decisão antecipatória,
DETERMINAR
aos Agravados a internação psiquiátrica involuntária do paciente GERALDO RIBEIRO DA SILVA na forma indicada pela médica assistente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSASÓRIA. INDEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA. MEDIDA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas demandas que tratam de saúde, o laudo de médico assistente é deveras importante para indicar sobre a situação do paciente, considerando que é este, em razão do contato direto com as partes envolvidas, que acompanha as evoluções da patologia, e, por consequência, é quem tem as melhores condições de determinar o tratamento adequado ao paciente
.

2.
Ainda que se paute especialmente no relato do filho, o laudo médico apresentado faz referência a outros atendimentos no CAPS, da equipe multidisciplinar narrando o comportamento do paciente, o que restou corroborado pelos demais documentos que acompanharam a exordial.
3.
Revela-se, pois, suficiente para atestar a urgência e a necessidade da medida, o que não afasta, outrossim, a possibilidade de a situação fática e clínica do paciente ser melhor comprovada com o decorrer da instrução probatória.
4.
Sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o tratamento com internação, vislumbro muito mais risco ao paciente do que ao ente público, que sofrerá menor impacto da medida, restrito ao aspecto financeiro.
5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.